Tribunal: TJSP
Processo: 2266754-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2266754-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravada SYLVIA
MALFATTI ROBERTO DE SOUSA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266754-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.567 2/5
Agravo de
Instrumento n°: 2266754-42.2019.8.26.0000
Agravante(s):
Sul America Cia de Seguro Saude
Agravado(s):
Sylvia Malfatti Roberto de Sousa
Comarca:
São Paulo - 39a Vara Cível
1a Instância:
1111534-59.2019.8.26.0100
Juíza:
Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Voto no
25.567
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência
deferida para suspender o reajuste das mensalidades.
Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão
da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das
mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do
contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente
esclarecidos. Decisão mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão
de fls. 315/318 dos autos de origem, que, em ação declaratória, deferiu a
tutela provisória de urgência para suspender o reajuste das mensalidades
de plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de
R$ 50.000,00.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/36.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fls. 648) e respondido (fls. 653/667).
É o relatório.
O inconformismo não convence.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266754-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.567 3/5
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
urgência.
A princípio, não há que se falar em nulidade se a
justificativa do percentual de reajuste proposto for fundamentada pela
operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pelo
contratante, sejam os aumentos decorrentes de sinistralidade ou qualquer
outra metodologia de apuração acordada entre as partes e firmada em
contrato.
Em uma primeira análise, afigura-se prudente o
deferimento da tutela provisória de urgência, para que, com instrução
mais exauriente, possa ser verificado se há abusividade nos aumentos
realizados nas mensalidades.
Para
recomposição
do
equilíbrio
econômico-
financeiro do contrato, aos contratos coletivos de plano de saúde podem
ser aplicados, cumulativamente, dois índices de reajustes, além do
reajuste por mudança de faixa etária: reajuste por aumento de
sinistralidade e reajuste financeiro anual. O primeiro tem relação com o
aumento das despesas em razão do aumento na utilização do plano pelo
grupo segurado; o segundo em razão da inflação do setor VCMH.
No presente caso, não há, no atual momento
processual, prova de que os reajustes combatidos tenham sido
justificados por cálculos atuariais.
A agravante não apresentou nenhum documento ou
estudo atuarial que justifique os aumentos praticados.
Os aumentos praticados importam majoração das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266754-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.567 4/5
mensalidades em valor aparentemente desproporcional, excessivamente
onerosas aos consumidores, podendo inviabilizar a continuidade do
contrato, o que, em juízo de cognição sumária, não se mostra razoável.
É evidente que a agravante/ré poderá demonstrar
perante o d. Juízo de origem a correção do reajuste, mas até que isso
ocorra, a dúvida deve militar a favor do hipossuficiente.
Restaram configurados, portanto, os requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tendo em vista o
aumento considerável do valor das mensalidades e o perigo de prejuízo
irreparável decorrente da possibilidade de inadimplemento das parcelas
e consequente rescisão do contrato de plano de saúde.
No mais, a imposição de multa pelo d. Juízo em caso
de descumprimento da obrigação de fazer, mostra-se em perfeita
consonância com o art. 537, do CPC. Portanto, a fim de estimular o
cumprimento do preceito, de rigor e justa a cominação da pena
pecuniária.
É da melhor doutrina, com o amplo endosso da
jurisprudência, que, “na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação
na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao
adimplemento da obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o
devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo
concedida a liminar de antecipação de tutela de mérito (CPC 461 § 3o) ou
condenado à tutela específica, o réu deverá cumprir a decisão sob pena de
pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex
officio ou a requerimento da parte (CPC 461 § 4o). A fixação em valor elevado
ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa
multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266754-42.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25.567 5/5
em valor elevado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE
NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, RT, 11a edição, nota 10 ao
art. 461, do CPC, pág. 701 grifo nosso).
O valor da multa, no caso, não se mostra excessivo e
foi
fixado em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista o porte econômico da agravante.
Ademais, a cominação da pena pecuniária visa compelir o cumprimento
das decisões judiciais e o valor da multa a qualquer tempo poderá ser
revisto.
Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida.
Ressalta-se
ainda
que,
não
se
verifica
a
irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que na hipótese de
improcedência da demanda será possível a cobrança do valor da
diferença das mensalidades.
Por fim, observo que o âmbito de discussão deste
recurso não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência, no momento em que foi proferida
a decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator